Tribunal: TJMT
Processo: 1003608-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003608-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSILAINE GOMES FLORES - CPF: 018.127.241-52 (AGRAVANTE), TOPFLEX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL - EIRELI - CNPJ: 30.312.820/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto. Pretendida Sustação do Protesto. Tutela de Urgência Indeferida. Falta de Prova da Ilegalidade do Protesto e de Perigo de Dano. Decisão Mantida.

Recurso Parcialmente Conhecido e, na parte Conhecida, Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na ordem de sustar os efeitos do protesto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta pelo Agravante. A Agravante sustenta inexistência de relação jurídica com a Agravada que justifique o protesto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para determinar a sustação do protesto.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. No caso, apesar de ser possível a sustação dos efeitos do protesto enquanto há discussão judicial da dívida, não é possível, em tutela de urgência, deferir o pedido fundado apenas na alegação de desconhecimento da dívida, quando, não há prova robusta da ilegalidade do protesto.

5. A falta de comprovação de dano concreto e iminente, especialmente diante do longo lapso temporal entre o protesto e o ajuizamento da Ação, afasta o requisito do perigo de dano.

6.Quanto aos pedidos para suspender a exigibilidade do débito, ao qual se busca declarar inexistente, bem como seja determinado que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito ou de promover novos protestos, não podem ser conhecidos, uma vez que não foram objeto da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI n. 0047537-34.2024.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003608-35.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rosilaine Gomes Flores
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1000111-84.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor
Topflex Comércio Varejista de Produtos Em Geral – EIRELI
, indeferiu a tutela de urgência, consistente na ordem de cancelamento do protesto.

A Agravante argumenta que não tem qualquer relação jurídica com a Agravada e que o protesto do título é indevido.

Sustenta que a manutenção do protesto tem lhe causado diversos prejuízos, em especial no que tange ao seu nome e restrição de crédito.

Menciona que não há perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de ser revogada a qualquer momento.

Requer o provimento do Recurso para suspender a exigibilidade do débito e impedir a Agravada de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou de promover novos protestos. Pugna, também, pela suspensão do protesto.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 267632773).

Dispensada a intimação da Agravada, pois não houve angularização na Ação de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025